Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715828-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL, CARLOS ARLINDO GONCALVES DO AMARAL AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S.A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA CLÁUDIA FERREIRA DO AMARAL E OUTRO contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença movido por VIBRA ENERGIA S.A. A decisão agravada rejeitou a impugnação dos devedores e manteve a penhora rosto do processo 0022029-55.2012.8.07.0001, até que a obrigação seja satisfeita. Confira-se (ID 122653849): “1. Apresentam os segundo e terceiros executados ao ID 117661915, petição incidental, arguindo a impenhorabilidade do crédito remanescente no cumprimento de sentença 0022029-55.2012.8.07.0001 por se tratar, o imóvel lá penhorado e já arrematado, bem de família. 2. Cumpre observar, inicialmente, que a questão aventada é de ordem pública e pode ser arguida em qualquer momento processual e grau de jurisdição. Por isso a conheço. 3. Contudo, não há qualquer irregularidade nos autos quanto à aplicação da legislação processual civil à espécie e, por conseguinte, a irresignação dos executados não merece amparo, uma vez que neste feito foi apenas determinada a penhora no rosto dos autos do processo acima elencado, não restando qualquer determinação especifica de qual receita adviria o crédito. 4. Portanto, a matéria objeto da impugnação apresentada ao ID 117661915 deveria ser arguida nos autos do processo de n. 0022029-55.2012.8.07.0001, em trâmite na 19a Vara Cível, pois não há espaço para que este Juízo interfira nas decisões lá proferidas. 5. Urge ainda afiançar que a penhora no rosto dos autos é modalidade de penhora de crédito, e encontra suporte no art. 860 do CPC. Consiste na constrição de eventual proveito econômico a ser obtido pelo devedor em ação judicial e, nessa medida, os argumentos expostos na petição de ID Num. 117661915 não impede a mantença da penhora no rosto dos autos anteriormente deferida, ressalvado o efetivo e concreto adimplemento da obrigação, o que ainda não ocorreu. 6. Pelo exposto, mantenho a penhora no rosto do Processo n. 0022029-55.2012.8.07.0001, até que a obrigação seja satisfeita, quando então poderá ser, se for o caso, desconstituída. 7.Fica a parte exequente intimada a apresentar o valor atualizado do débito, conforme solicitado no ID n. 117499545, eis que os apresentados nos IDs n. 118368310 e 118445434 foram atualizados somente até março. Com a apresentação do valor, cumpra a Secretaria a decisão de ID 117538434. 8. Após, aguarde-se a transferência do valor para a conta judicial vinculada a este Juízo. BRASÍLIA, DF. Registrada nesta data. TATIANA DIAS DA SILVA MEDINA Juíza de Direito” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que compete ao juízo que determina a medida constritiva examinar as questões a ela inerentes, tal como a impenhorabilidade. Argumenta que o crédito remanescente no cumprimento de sentença 0022029-55.2012.8.07.0001 é impenhorável, por tratar-se de saldo remanescente do produto de arrematação de bem de família. Assinala que a dívida decorre de fiança concedida em contrato mercantil e que a penhorabilidade do bem de família somente ocorre na fiança em contrato de locação. Com isso, pede a concessão de tutela de urgência para suspender a eficácia da penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença 0022029-55.2012.8.07.0001 e, no mérito, postula a confirmação da medida (ID 35401422). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 35401424), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, a proteção da impenhorabilidade recai sobre bem imóvel residencial próprio. “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados”. O crédito remanescente no cumprimento de sentença 0022029-55.2012.8.07.0001 consiste em saldo de arrematação de imóvel de propriedade dos executados. Portanto, como não configura bem imóvel, não goza da proteção da impenhorabilidade concedida ao bem de família. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL. PENHORA. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O fato de o bem ser indivisível, por si só, não constitui causa de impenhorabilidade. Nesse caso, o imóvel deve ser penhorado e alienado integralmente, garantindo-se ao coproprietário a reserva de seu crédito, bem como a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições (art. 843, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil). 2. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 3. Se não houver comprovação de que o imóvel serve de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebem frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07007510820228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2022). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator